Tribunal: TJPA
Processo: 0064528-37.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0064528-13.2009.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDENICE SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO
DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
UNANIMIDADE.

1. A sentença julgou
procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, de forma proporcional, caso haja outro dependente/beneficiário legal, ou, não havendo outro dependente/beneficiário, em sua integralidade; a restituição dos valores retroativos da pensão não pagos, a contar do óbito do de cujus, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Apelação
. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte.
A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se:
Certidão de Nascimento das filhas, Declaração de convivência reconhecida em cartório com duas testemunhas e, documento do
Fundo de Saúde da Polícia Militar (
FUNSAU
), onde consta como dependente na condição de companheira.

3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.

4. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento retroativo,
a contar do óbito do de cujus.
É
cediço que, no julgamento ultra petita,
o juiz vai além do pedido contido na inicial e, no caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido de pagamento retroativo a propositura da Ação, de modo que a sua exclusão é medida que se impõe. Ademais, antes do ajuizamento da Ação, a apelada percebia a pensão em sua integralidade por ser a representante legal das filhas menores de 18 anos

5. Apelação conhecida e parcialmente provida
,
apenas para excluir a condenação em pagamento retroativo, vez que configura julgamento ultra petita.

6.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada
,
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0064528-13.2009.8.14.0301 - PJE
) interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra VALDENICE SILVA DE JESUS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte
conclusão:

(...)
Com base nas razões apresentadas,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, de forma proporcional, caso haja outro dependente/beneficiário legal, ou, não havendo outro dependente/beneficiário, em sua integralidade, resolvendo a lide com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IGEPREV a restituir à Autora os valores retroativos da pensão não pagos, a contar do óbito do de cujus, nos termos do pedido inicial, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. Das custas processuais e honorários advocatícios: Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Condeno a requerida/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Belém, 21 de fevereiro de 2017. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, o IGPREV suscita, inicialmente, a impossibilidade do Magistrado atuar como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Alega a ausência de Direito à pensão previdenciária, uma vez que não teria preenchido os requisitos de união estável contido na Lei Complementar n.º 39/02. Afirma que a apelada não habitava no mesmo teto que o de cujus à época dos fatos.

Defende ainda, a existência de julgamento ultra petita, pois, o pedido de pagamento retroativo não constaria na petição inicial datada de 18/12/2009. Assegura que a referida condenação implicaria em duplo pagamento, uma vez que a apelada era quem percebia os valores dos filhos menores até completarem 18 anos em 2012, de modo que, em eventual manutenção da condenação, os retroativos devem ser limitados à data em que o benefício foi extinto em razão da maioridade das pensionistas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro, bem como, se a condenação ao pagamento retroativo, a contar do óbito do de cujus, configura julgamento ultra petita.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício
, cumpre esclarecer que o

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO
.
1
.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
.
2
. Lei nova (Lei n.
9.032/95
para os beneficiados antes do seu advento e Lei n.
8.213
para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a
1991
), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art.
195
,
§ 5º
, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (
RE 484702/AL
; Ministra
CARMÉN LÚCIA
; Tribunal Pleno; julgado em
09/02/2007
). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula
340.
A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o de cujus, ex-servidor público do Estado do Pará –
RAIMUNDO DE OLIVEIRA CASTRO - faleceu em
30.10.2007
, conforme cópia da Certidão de Óbito
de ID
2488248 - Pág. 21.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira
ou companheiro,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§
2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum
.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, a companheira encontra-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso em exame, verifica-se que a apelada juntou diversos documentos dentre os quais destaca-se: Certidão de Nascimento das filhas, Declaração de convivência reconhecida em cartório com duas testemunhas e, documento do
Fundo de Saúde da Polícia Militar (
FUNSAU
), onde consta como dependente na condição de companheira.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Analisando, entretanto, os documentos constantes nos autos, observo que a parte apelada trouxe documentos como certidões de nascimento das filhas advindas da união entre a Apelada e o militar falecido, declaração de convivência assinada por testemunhas, bem como, documento de cadastro no Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAU), descrevendo a Apelada como companheira
. (...) Ante ao exposto, este Procurador de Justiça, atuando na qualidade custos iuris, na forma do art. 176 e 178 do CPC, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Acerca da extensão do benefício à companheira do falecido o STJ se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2
. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

No mesmo sentido corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação.

4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente.

(2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O REQUERENTE E COMPANHEIRA, EX-SEGURADA. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA
. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.02096530-95, 175.342, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24).

Nessas condições, restando suficientemente demonstradas a condição de companheira e a dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Logo, deve ser mantida a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à companheira.

Em relação a alegação de julgamento ultra petita acerca da
condenação ao pagamento retroativo, a contar do óbito do de cujus, é cediço que, no julgamento ultra petita,
o juiz vai além do pedido contido na inicial e, no caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido de pagamento retroativo a propositura da Ação, de modo que a sua exclusão é medida que se impõe. Ademais, antes do ajuizamento da Ação, a apelada percebia a pensão em sua integralidade por ser a representante legal das filhas menores de 18 anos
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Com fundamento no CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a analisar a matéria em que a Fazenda foi sucumbente não suscitada na apelação.

O magistrado de 1º grau condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para excluir a condenação em pagamento retroativo, vez que configura julgamento ultra petita e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2021